Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-55.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001667-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BRUNO OJEDA AMORIM - CPF: 033.579.341-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BRUNO OJEDA AMORIM

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – PRELIMINAR - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL - VIABILIDADE - NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODOS OS ATOS DA EXECUÇÃO PENAL - COROLÁRIO DE SUA FUNÇÃO DE
CUSTUS LEGIS
- DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE - DECISÃO QUE MERECE SER ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA - MÉRITO PREJUDICADO.

Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §1º, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001667-55.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BRUNO OJEDA AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida no Executivo de Pena n. 11804-31.2015.811.0042, pelo MM. Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu ao reeducando BRUNO OJEDA AMORIM o benefício da prisão domiciliar pelo período de 06 (seis) meses, sem prévia manifestação ministerial (id. 117090484).

O Ministério Público ajuizou Medida Cautelar Inominada, a qual foi julgada procedente por esta Câmara Criminal, para suspender a eficácia da decisão concessiva da prisão domiciliar, até o julgamento deste Agravo (id. 117090492, p. 118).

Já em suas razões recursais, o Ministério Público pugna, preliminarmente, pel
a anulação da decisão, eis que eivada de nulidade, pois, proferida sem a prévia manifestação do Ministério Público.

No mérito, requer a revogação da decisão que concedeu ao reeducando o benefício da prisão domiciliar, em razão do agravado
“
não se enquadrar nas estritas hipóteses do art. 117 da LEP e da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, assim como nos entendimentos jurisprudenciais sobre o assunto, além da ausência de plausibilidade para o risco de contágio”
(id. 117090483)
.

Nas contrarrazões, a defesa de
BRUNO OJEDA AMORIM
requer o improvimento do recurso (id. 117090486).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 117090488)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto para acolher a preliminar suscitada ou para revogar, no mérito, a concessão da prisão domiciliar (id. 120050497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BRUNO OJEDA AMORIM

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MP)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Aduz o Ministério Público que a decisão do juízo de 1º grau que concedeu ao agravado BRUNO OJEDA AMORIM o benefício da prisão domiciliar, padece de nulidade absoluta, vez que não houve a observância da prévia e obrigatória manifestação do órgão acerca da matéria.

Assiste razão ao agravante.

Cediço que ao Ministério Público incumbe a função de fiscalizar a execução da pena, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução, conforme dispõe o art. 67 da LEP. Disso redunda, como corolário lógico do dispositivo, que o parquet deve ser intimado de todas as decisões proferidas no curso do processo executivo, oportunizando-lhe a prévia manifestação a respeito de qualquer questão a ser decidida, a fim de que possa efetivar uma fiscalização a contento e, interpor o respectivo recurso caso lhe aprouve.

Portanto, a prévia manifestação ministerial faz-se obrigatória, sob pena de nulidade absoluta, a qual independe da comprovação de efetivo prejuízo. Isso porque o cumprimento do título executivo penal e a observância da função fiscalizatória do Ministério Público compreendem normas de ordem pública e de interesse indisponível, cuja violação não admite convalescimento pela via da preclusão.

Malgrado o magistrado tenha dispensado a manifestação ministerial em virtude de situação emergencial, tal fato não dispensa o preenchimento dos requisitos formais e materiais, devendo aquele laborar de forma habitual e ordenada, requerendo o benefício mediante procedimento que assegure ao Ministério Público a participação em todos os atos processuais, consoante explícito mandamento legal, e como corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal.

Inconteste, desse modo, a obrigatoriedade da prévia manifestação do
parquet
consubstanciada, repiso, no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §1º, ambos da Lei de Execução Penal, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes.

A propósito, trago à baila entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS CONCEDIDO PELA MAGISTRADA DA INSTÂNCIA SINGELA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET ACERCA DOS DIAS REMIDOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO PASSADO – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 67 E 126, § 8º DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA EM PARTE – PRELIMINAR ACOLHIDA. Nos termos dispostos nos arts. 67 e 126, § 8º, da Lei de Execução Penal, a decisão atinente a concessão da remição da pena pelos dias trabalhados deve ser precedida de manifestação do Ministério Público. Assim, concedido tal benefício sem o cumprimento dessa formalidade legal, impõe-se a decretação da nulidade dessa parte do referido édito judicial por afronta ao princípio do devido processo legal."
(AgExPe 39110/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017)

Diante dessas considerações, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada, declarando a nulidade da decisão que concedeu ao agravado o direito de cumprir pena em prisão domiciliar, no intuito de permitir ao
parquet
manifestar-se previamente acerca do pedido, ficando prejudicado a questão de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022